Tribunal: STF
Processo: RE 1550758
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MEDIDA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM SUPOSTO NERVOSISMO ESBOÇADO PELO APELANTE AO AVISTAR OS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSTITUI JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO, COM A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. - (e-doc. 16, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A controvérsia é estabelecida acerca da (i)licitude da prova colhida em busca pessoal realizada pela Polícia Militar, redundando na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas). Como relatado, o Tribunal de origem, entendendo não ter havido justa causa ou fundada suspeita de posse de corpo de delito que legitimasse tal busca, reconheceu a ilicitude da prova material obtida e absolveu o ora recorrido.



    4. Anoto, porém, que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Além disso, conforme já sedimentado por este Supremo Tribunal, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, desde que, a posteriori, sejam justificadas as fundadas razões que motivaram sua realização. Tanto é assim que a Corte assentou, em julgamento plenário, a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. 



    (HC nº 208.240, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024, p. 28/06/2024; grifos acrescidos).



    6. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    7. Pontuo, também, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Nessa linha de raciocínio, trago o precedente:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2023, Dje 09/10/2023).



    8. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    9. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    10. No caso concreto, a localização das drogas deu-se, segundo o demarcado pelo próprio acórdão recorrido, em abordagem e busca ocorridas em patrulhamento de rotina num sabido ponto de tráfico de drogas e porque o ora recorrido demonstrou nervosismo e desviou ao ver a guarnição policial. Confira-se o respectivo excerto:



    (...) Os policiais militares ouvidos em juízo (movs. 125.2/3) declararam que estavam em patrulhamento quando visualizaram o acusado e decidiram abordá-lo, em razão de o local ser conhecido pelo tráfico de entorpecentes e pelo nervosismo apresentado pelo apelante.



     Na ocasião, os agentes públicos apreenderam 20 (vinte) pedras de substâncias análogas a crack, 47 (quarenta e sete) pinos de substância análoga a cocaína e 50 (cinquenta) buchas de substância análoga a maconha, conforme auto de exibição e apreensão (mov. 1.9).



    Como se vê do depoimento dos agentes públicos, a busca pessoal amparou-se exclusivamente no nervosismo esboçado pelo réu e pelo fato de se tratar de local conhecido pela traficância. Tais comportamentos, ainda que somados, não configuram fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, visto se tratarem de circunstâncias revestidas de elevada carga subjetiva por parte dos policiais e, que por isso, não pode ser controlada pelo Judiciário. 



    A denúncia narra que a fundada suspeita se justificou pelo fato de o “acusado acelerar o passo em sentido contrário ao perceber a aproximação da viatura”. Entretanto, o desvio de trajeto não é indicação objetiva de fuga. Aliás, não é incomum que pessoas manifestem receio ao se depararem com viaturas e agentes de segurança, pois são diversas notícias de truculência das abordagens, o que pode, sim, justificar que as pessoas desviem o olhar, levantem-se ou sentem-se, andem ou parem de andar, mudem de direção ou acelerem o passo ao avistarem os policiais. - (e-doc. 16, p. 3).



    11. Com isso, e tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. Diversamente da compreensão do acórdão recorrido, constata-se, portanto, que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos mínimos, indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, não se evidenciando vazio o emprego da locução atitude suspeita. Colaciono o precedente:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.



    (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; grifos acrescidos).



     12. Outrossim: ARE 1482629 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21-10-2024, p. 14-11-2024; RE 1512600 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25-02-2025, p. 25-04-2025; ARE 1476558 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15-04-2024, p. 02-05-2024; ARE 1493264 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01-07-2024, p. 04-07-2024.



    13. De mais a mais, ressalto, não foi reconhecida no presente caso qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes no sentido de que estivessem agindo por perseguição pessoal ou por preconceito, motivos que, como já destacados, conduziriam à nulidade da medida.



    14. A propósito, aponto precedente do próprio STJ:



    (...) No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 



    (AgRg no HC 822922/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, v.u., j. 14/08/2008, DJe 16/08/2023; grifos acrescidos).



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, superada a preliminar de nulidade da busca pessoal, determinar que o TJPR realize novo julgamento da apelação. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator